Tribunal: TJBA
Processo: 8004318-66.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004318-66.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MANOEL CONCEICAO DA SILVA

Advogado(s)
:
ADRIELLE GOMES DO NASCIMENTO COELHO, JULIA REIS COUTINHO DANTAS registrado(a) civilmente como JULIA REIS COUTINHO DANTAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou procedente, em parte, os pedidos do autor, determinando a devolução de valores cobrados indevidamente e fixando indenização por danos morais decorrentes de cobrança de tarifas bancárias em conta corrente destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se na legalidade da cobrança de tarifas bancárias em conta de titularidade do autor, destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, na restituição do indébito em dobro ou de forma simples, na adequação do
quantum
fixado para indenização por danos morais e na razoabilidade da multa diária fixada em caso de descumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 2º, inciso I, da Resolução nº 3.402/2006 do BACEN, é vedada a cobrança de tarifas bancárias em contas destinadas exclusivamente ao recebimento de benefícios previdenciários.

4. Constatada a cobrança indevida, reconhece-se o direito à restituição, sendo esta em dobro somente para valores cobrados após 30/03/2021, conforme a tese fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS. Para cobranças anteriores, aplica-se a restituição simples, pela ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

5. O dano moral
in re ipsa
decorre da cobrança indevida sobre verba alimentar de caráter essencial, evidenciando falha na prestação do serviço e ultrapassando os limites do mero aborrecimento. O
quantum
indenizatório fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto.

6. A multa diária fixada no valor de R$ 500,00, limitada a cinquenta dias, é compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da obrigação e as circunstâncias das partes envolvidas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para determinar que a restituição do indébito observe a forma simples para cobranças anteriores a 30/03/2021 e em dobro para valores posteriores.

Tese de julgamento:

1.

"É vedada a cobrança de tarifas bancárias em contas destinadas exclusivamente ao recebimento de benefícios previdenciários, nos termos da Resolução nº 3.402/2006 do BACEN."

2.

"A repetição do indébito, em casos de cobrança indevida, depende do marco temporal definido no EAREsp 676.608/RS, sendo em dobro após 30/03/2021 e simples anteriormente, salvo comprovação de má-fé."

3.

"A cobrança indevida sobre verba de natureza alimentar gera dano moral in re ipsa."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 876; Resolução BACEN nº 3.402/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS; TJ-BA, APL nº 0001117-62.2014.8.05.0182; TJ-GO, AC nº 5168417.03.2022.8.09.0010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8004318-66.2022.8.05.0271, de Valença, que tem como Apelante BANCO BRADESCO S.A. e Apelado MANOEL CONCEICAO DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.